Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-83.2024.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000832-83.2024.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VILMA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
VILMAR JOSE FERREIRA FILHO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA SINDICÂNCIA, CESSÃO IRREGULAR DE SERVIDORES E AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Vilma Lopes da Silva contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo hígido o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Sento Sé. A recorrente alegou nulidade do PAD por: (a) vícios na sindicância prévia conduzida pela Prefeita; (b) composição irregular da comissão processante com servidores cedidos por portaria; e (c) ausência de indicação de fato certo e determinado na portaria de instauração do PAD.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se tais supostas irregularidades configuram nulidade do PAD apta a ensejar o reconhecimento de direito líquido e certo na via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A sindicância é mero procedimento preparatório e eventual vício não compromete a validade do PAD, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A cessão de servidores por portaria encontra respaldo no art. 93, §3º, do Estatuto dos Servidores de Sento Sé, inexistindo irregularidade.
5. A portaria de instauração do PAD atendeu ao disposto na Súmula 641/STJ, sendo suficiente a indicação genérica dos fatos para assegurar contraditório e ampla defesa.

6. A via do mandado de segurança não comporta dilação probatória, restringindo-se à análise de ilegalidade manifesta, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. “A sindicância prévia, ainda que irregular, não contamina a validade do Processo Administrativo Disciplinar, por se tratar de procedimento meramente preparatório.” 2. “A portaria de instauração do PAD não exige descrição minuciosa dos fatos, bastando indicação genérica, nos termos da Súmula 641/STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000832-83.2024.805.0245,
sendo

apelante
VILMA LOPES DA SILVA
e

apelado
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões,___de_____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça